Tribunal: TJMT
Processo: 0020209-80.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020209-80.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL PEDROSO DE FIGUEIREDO (APELANTE), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), TEREZA COSTA DE FIGUEIREDO - CPF: 340.467.631-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL PEDROSO DE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUPOSTO CRIME IMPOSSÍVEL (ART. 17, CP) - CAPACIDADE DE ATEMORIZAÇÃO DAS PALAVRAS PROFERIDAS PELO APELANTE – EMBRIAGUEZ E ESTADO DE IRA INSUFICIENTES PARA AFASTAR A TIPICIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

A alegação de que o indivíduo não estava em estado de ânimo calmo e refletido não elide a prática do crime de ameaça, mormente porque as ameaças de morte contra a vítima causaram-lhe efetivo temor
.

Comprovado que o acusado agiu com o nítido propósito de ameaçar a vítima, infundindo-lhe temor, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe, até porque a embriaguez voluntária não afasta a responsabilização penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0020209-80.2020.8.11.0042

APELANTE: DANIEL PEDROSO DE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Daniel Pedroso de Figueiredo, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 0020209-80.2020.8.11.0042, cujos termos lhe impuseram a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática do delito definito no art. 147 do Código Penal (ID 125276667).

Conforme consta nos autos, em 14/06/2021, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante Daniel Pedroso de Figueiredo, imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 147,
caput
, do Código Penal, afirmando que no dia 03/05/2020, por volta das 18h45min., na residência localizada na Rua General Camisão, nº 391, no bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, o apelante chegou embriagado e, além de ofender a vítima Tereza Costa Figueiredo com palavras de baixo calão, afirmou “
vou arrumar uma arma e te matar
”.

Segundo o órgão acusador, “
a
frase ameaçadora, proferida naquele momento de desequilíbrio emocional, causou grande temor à vítima, a qual se trancou em um banheiro, até que a Polícia chegasse e o prendesse
”.

A denúncia, fundamentou-se nos elementos produzidos nos autos do inquérito policial nº 309.4.2020.13904, notadamente nas informações do boletim de ocorrência nº 2020.107676 (ID 125275178 – pp. 06/07), nos depoimentos das testemunhas PMMT Sérgio Aparecido Queiroz da Costa (ID 125275178 – pp. 10/11) e PMMT Danilo José Alves Teixeira (ID 125275178 – pp. 12/13) e nas declarações da vítima Tereza Costa de Figueiredo (ID 125275178 – pp. 15/16). A representação criminal devidamente formalizada pela vítima consta à fl. 12 dos autos (ID 125275178 – p. 18).

A inicial acusatória foi recebida em 16/06/2021 (ID 125275183) e, após a devida citação (ID 125275185) o apelante apresentou resposta à acusação (ID 125275187), cujos termos foram rejeitados pelo juízo de primeiro grau, que designou audiência de instrução e julgamento (ID 125275195), oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas Sérgio Aparecido Queiroz da Costa e Danilo José Alves Teixeira, a vítima Tereza Costa de Figueiredo e procedido o interrogatório do apelante Daniel Pedroso de Figueiredo (ID 125276657).

Encerrada a instrução criminal, o
Parquet
apresentou alegações finais na forma oral (ID 125276657) e a defesa por escrito (ID 125276666), após, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados (ID 125276667).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso (ID 125276674) e, em suas razões, pugnou (a) por sua absolvição, sustentando a atipicidade da conduta em razão da ausência do elemento subjetivo especial, notadamente porque eventuais palavras e atitudes em momentos de ira não podem ser interpretadas como o crime definido no art. 147 do Código Penal, por não terem o condão de ameaçar o destinatário, (b) por sua absolvição em razão de suas declarações serem para mal futuro e inverossímil, notadamente porque o apelante sequer possuía/detinha/portava qualquer tipo de arma, (c) por sua absolvição por ausência de provas, salientando que as testemunhas não estavam presentes no momento dos fatos e que houve contradição entre as informações do boletim de ocorrência e o depoimento do policial Sérgio Aparecido Queiroz da Costa (ID 125276677).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 125276681).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso (ID 130928668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL PEDROSO DE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, em 14/06/2021, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante Daniel Pedroso de Figueiredo, imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 147,
caput
, do Código Penal, afirmando que no dia 03/05/2020, por volta das 18h45min., na residência localizada na Rua General Camisão, nº 391, no bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, o apelante chegou embriagado e, além de ofender a vítima Tereza Costa Figueiredo com palavras de baixo calão, afirmou “
vou arrumar uma arma e te matar
”.

Segundo o órgão acusador, “
a
frase ameaçadora, proferida naquele momento de desequilíbrio emocional, causou grande temor à vítima, a qual se trancou em um banheiro, até que a Polícia chegasse e o prendesse
”.

A denúncia, fundamentou-se nos elementos produzidos nos autos do inquérito policial nº 309.4.2020.13904, notadamente nas informações do boletim de ocorrência nº 2020.107676 (ID 125275178 – pp. 06/07), nos depoimentos das testemunhas PMMT Sérgio Aparecido Queiroz da Costa (ID 125275178 – pp. 10/11) e PMMT Danilo José Alves Teixeira (ID 125275178 – pp. 12/13) e nas declarações da vítima Tereza Costa de Figueiredo (ID 125275178 – pp. 15/16).

Segundo as informações do boletim de ocorrência nº 309.4.2020.13904, a guarnição policial militar da viatura 4998 foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência envolvendo violência doméstica e, ao chegar ao local, foi informada pela vítima que o apelante, com quem estava casada há cerca de 30 (trinta) anos, chegou em casa embriagado e alterado. Na ocasião, o apelante passou a desferir palavras de baixo calão e ameaças à vítima, tais como “
vou comprar uma arma e te matar
”, motivo pelo qual o apelante foi conduzido à delegacia de polícia (ID 125275178 – pp. 06/07). Estas declarações foram confirmadas perante a autoridade policial pelas testemunhas PMMT Sérgio Aparecido Queiroz da Costa (ID 125275178 – pp. 10/11) e PMMT Danilo José Alves Teixeira (ID 125275178 – pp. 12/13).

De sua parte, a vítima relatou durante a fase inquisitorial “
que é casada há 30 anos com Daniel Pedroso; QUE DANIEL é alcoólatra e quando bebe se torna muito agressivo; QUE DANIEL já agrediu a declarante em outros momentos quando estava sob efeito de bebida alcoólica, porém faz muito tempo que isso não ocorre; QUE apesar de não agredir fisicamente, DANIEL continua proferindo xingamentos a declarante constantemente e é nervoso por qualquer motivo; QUE na data de ontem, DANIEL recebeu R$ 600,00 do auxílio emergencial do governo e saiu hoje para beber com o referido dinheiro enquanto a declarante passou o dia o aguardando em casa; QUE DANIEL retornou no final da tarde, visivelmente embriagado já alegando que a declarante estava com outro homem na porta de casa; QUE DANIEL xingou a declarante de várias palavras de baixo calão que a vítima não se recorda; QUE

DANIEL ameaçou a vítima dizendo “
VOU ARRUMAR UMA ARMA E TE MATAR
”; QUE com medo, a declarante se trancou no banheiro e chamou a polícia;
” (ID 125275178 – pp. 15/16).

Durante a fase administrativa, o apelante Daniel Pedroso de Figueiredo
negou ter ameaçado sua esposa/vítima
e “
QUE afirma ter ido na casa de seu vizinho no final da tarde e lá ingeriu cerveja; QUE quando estava retornando para casa viu sua esposa conversando com um homem na porta de sua casa porém quando ela viu o interrogando entrou para dentro de casa e trancou a porta; QUE quando chegou em casa questionou a TEREZA quem era a pessoa que ela conversava e porque entrou correndo em casa, porém TEREZA se exaltou e iniciaram uma discussão; QUE TEREZA quem se exaltou e chamou a polícia sem necessidade; QUE nega ter dito que iria arrumar uma arma e matar a vítima
;” (ID 125275178 – pp. 22/23).

Ouvida na fase judicial, a vítima confirmou ter sido casada com o apelante por cerca de trinta anos e que na data dos fatos o apelante saiu para beber e, ao retornar, falou que iria bater na vítima.
A vítima relatou que o apelante disse que iria pegar um revolver com um amigo dele para matá-la
, o que lhe causou temor e receio de que o apelante realmente chegasse a concretizar as ameaças, motivo pelo qual correu e se trancou no banheiro. Disse que apelante estava muito furioso e ficou batendo na porta do banheiro. A vítima disse ter ficado extremamente nervosa, pois estava sozinha em casa. A vítima relatou que estava com seu celular e ligou para a polícia. A vítima disse confirmou que há muito tempo o apelante já havia tido crises de ciúmes, inclusive renunciando ao direito de fazer faculdade. Explicou que sempre tolerou as violências do apelante por causa de sua filha adotiva e pelo medo de não conseguir cuidar dela sozinha. Afirmou que o apelante chegou a fazer tratamento em razão do consumo de álcool, mas que posteriormente voltou a se comportar violentamente. Mencionou que no momento das ameaças não havia outra pessoa em casa, apenas ela e o apelante. Confirmou que o apelante não tinha arma, mas afirmou que vários amigos do apelante são possuidores de arma e que o apelante disse que pegaria com um deles para matá-la. A vítima deu certeza absoluta de que o apelante a ameaçou de morte.

Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha PMMT Sérgio Aparecido Queiroz da Costa inicialmente relatou não se lembrar de maiores detalhes da ocorrência, todavia, ao visualizar a imagem do apelante pela câmera (audiência virtual), se recordou dos fatos e esclareceu que quando chegaram ao local o apelante estava no banheiro todo sujo e que ele deu um grande transtorno aos policiais. Disse que foram atender a uma ocorrência e que a vítima estava com visita em casa, ocasião em que o apelante chegou ao local embriagado e, por não ter gostado, passou a ofender a vítima, que se trancou no banheiro. Sublinhou que o apelante estava todo
melecado
, havendo necessidade da guarnição esperar ele tomar banho para conduzi-lo à delegacia. A testemunha esclareceu que a vítima afirmou ter sido ameaçada pelo apelante e que não é a primeira ocorrência envolvendo a vítima e o apelante, mas que toda vez que chegavam ao local, nunca o encontravam. A testemunha também mencionou que a vítima estava com medo e nervosa. Disse que a vítima, ao contrário do apelante, não estava sob efeito de álcool.

Em juízo, a testemunha PMMT Danilo José Alves Teixeira disse se recordar vagamente que a vítima acionou a Polícia Militar, após o apelante chegar à sua residência embriagado. Relatou que ao chegarem ao local, foram informados pela vítima que o apelante chegou ao local alterado e que havia xingado ela. Disse se recordar que a vítima aparentava nervosismo e o apelante estava sob o efeito de álcool. Questionado sobre onde a vítima estava quando chegaram ao local, afirmou não se lembrar. Relatou se recordar que o apelante foi para o banheiro, após chegarem ao local, pois estaria passando mal.

Em seu interrogatório perante o juízo
a quo
, o apelante Daniel Pedroso de Figueiredo admitiu que na data dos fatos chegou em casa embriagado e alterado motivado por ciúmes. Negou ter xingado a vítima. Relatou que perguntou à vítima onde ela estava, mas não teria obtido resposta. Negou ter proferido qualquer ameaça à vítima, pois ela é mãe de sua filha e tem muito admiração por ela. Relatou que jamais teria coragem de fazer isso. Esclareceu que ao chegar em casa perguntou à vítima onde ela estava, ocasião em que a vítima se trancou no banheiro. O apelante afirmou que nesta oportunidade chutou a porta do banheiro e disse “
abre aí e fala
”. O apelante mencionou que não havia mais ninguém na casa, apenas ele e a vítima. O apelante sublinhou que está trabalhando e frequentando o grupo
alcoólicos anônimos
.

Pois bem.

Em seu primeiro argumento, o apelante sustenta a atipicidade da conduta mencionando que a discussão teria sido iniciada pela vítima e que agiu “
sentimentalmente sem proferir qualquer verbalização em tom ameaçador e sem qualquer intenção de incutir verdadeiro temor na vítima
”. Acrescenta que as palavras foram mencionadas no calor de uma discussão em que o apelante estava alterado em razão da sua embriaguez. Mencionou que a jurisprudência se encaminha no sentido de que o estado de descontrole ou alteração anímica afasta o dolo de ameaçar. Sublinha que o crime de ameaça depende da plena consciência e vontade de causar mal injusto e grave à vítima.

Inobstante os argumentos vergastados, o pleito absolutório defensivo não comporta provimento.

Analisando as provas produzidas no decorrer da persecução penal, diferentemente do sustentado nas razões da apelação, tem-se que as agressões verbais proferidas pelo apelante tiveram início por sua própria ação, não havendo contribuição ou provocação por parte da vítima. Neste sentido, vale destacar que a vítima relatou que o apelante chegou em sua residência, embriagado e, motivado por ciúmes, passou a agredi-la verbalmente e a ameaçá-la. Amedrontada, a vítima precisou se trancar no banheiro e pedir socorro à polícia. Estes relatos também foram confirmados pelos policiais militares que atenderam à ocorrência.

Além disso, embora tenha negado as ameaças, é importante frisar que o próprio apelante admitiu que, na data dos fatos, chegou em casa embriagado e alterado, pois ficou com ciúmes da vítima. Afirmou também que perguntou à vítima onde ela estava, mas não teria obtido resposta. Esclareceu que ao chegar em casa perguntou à vítima onde ela estava, ocasião em que a vítima se trancou no banheiro. O apelante afirmou que nesta oportunidade chutou a porta do banheiro e disse “
abre aí e fala
”.

Ou seja, ainda sem adentrar ao mérito da ocorrência das ameaças, tem-se que o conjunto probatório colacionado ao feito demonstra, sem qualquer dúvida, que as ocorrências narradas na denúncia não tiveram qualquer contribuição da vítima, mas decorreram exclusivamente das atitudes do apelante, que estava alterado, sob o efeito de álcool e agindo por conta de desmedido ciúmes.

Embora o apelante tenha afirmado que não ameaçou a vítima, uma vez mais as provas dos autos demonstram que efetivamente a ameaça aconteceu, notadamente porque nas duas fases da persecução penal a vítima relatou que o apelante afirmou que iria pegar uma arma para matá-la. Estas declarações, além de mencionadas pela vítima naquelas oportunidades, foram confirmadas pelas testemunhas PMMT Sérgio Aparecido Queiroz da Costa e PMMT Danilo José Alves Teixeira, perante a autoridade policial (ID 125275178 – pp. 10/13) e judicial, que relataram que a vítima lhes explicou exatamente o que tinha ocorrido.

Não se pode olvidar que os crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra, ocorrem longe do olhar de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima recebe maior relevância nestas hipóteses. Neste sentido: “
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
” (AgRg no AREsp n. 1.925.598/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021).

No caso, observa-se que as declarações da vítima são coerentes e harmônicas, não havendo contradições em seus termos capazes de fragilizá-la. Ademais, como dito, não apenas a palavra da vítima confirma a ocorrência, mas parte do interrogatório e as assertivas das testemunhas corroboram fortemente com suas declarações.

Naquilo que concerne às afirmações de que as palavras foram mencionadas em momento de ira, motivado pela embriaguez e ânimo alterado do agente, o que afastaria o dolo do agente, é importante salientar que,
como dito, no caso, há provas da ameaça e de que elas foram suficientes para atemorizar a vítima, demonstrando a absoluta idoneidade da via utilizada, não havendo falar-se, pois defendido nas razões, na incidência das disposições do art. 17 do Código Penal.

A este respeito, registre-se: “
A alegação de que o indivíduo não estava em estado de ânimo calmo e refletido não elide a prática do crime de ameaça, mormente porque as ameaças de morte contra a vítima causaram-lhe efetivo temor
” (N.U 0035616-97.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

Em igual sentido: “
O delito de ameaça é de natureza formal e se consuma quando o agente expõe à ofendida sua intenção de lhe causar mal injusto e grave, causando-lhe o fundado temor de que ela venha a se concretizar
” (N.U 1000311-36.2020.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022).

Destaque-se que,
“
ainda que, analisada concretamente, a vítima não tenha se intimidado ou mesmo ficado receosa do cumprimento da promessa do mal injusto e grave. Basta, para fins de sua caracterização, que a ameaça tenha a possibilidade de infundir temor em um homem comum e que tenha chegado ao conhecimento deste, não havendo necessidade, até mesmo, da presença da vítima no momento em que as ameaças foram proferidas
” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Disponível em: Grupo GEN, (15th edição). Grupo GEN, 2021, p. 384).

Entretanto, no caso dos autos, o temor da vítima no caso não foi apenas hipotético, pois além de relatado nas duas fases da persecução penal, a sua própria atitude, de se trancar no banheiro para evitar a concretização das promessas até a chegada dos policiais militares, não deixa qualquer dúvida quanto a consumação do delito.

Naquilo que concerne à utilização de substância alcoólica, é certo que a embriaguez não afasta a culpabilidade, salvo nas hipóteses onde seja completa e causado por caso fortuito ou força maior (situação não vislumbrada na hipótese), e não é elemento a possibilitar o afastamento da tipicidade sob o argumento de que afasta a alegação da presença de causar temor na vítima.

Acerca deste ponto, mencione-se: “
Comprovado que o acusado agiu com o nítido propósito de ameaçar a vítima, infundindo-lhe temor, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe, até porque a embriaguez voluntária não afasta a responsabilização penal
” (N.U 0000599-53.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022).

Prosseguindo em suas argumentações, as razões defensivas sustentam que a ameaça proferida pelo apelante de arrumar uma arma para matar a vítima não seria verossímil e referia-se a mal futuro e remoto. Mencionou que o apelante não era detentor de arma de fogo, que os fatos ocorreram em contexto de alteração de ânimos, o que afastaria a lucidez das palavras e, com base em entendimento doutrinário, que palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, não seriam suficientes para caracterização do crime.

A respeito do contexto em que os fatos ocorreram, fundamentada em alteração de ânimo, a afastar a lucidez das palavras, as alegações já foram apreciadas anteriormente.

No concernente ao fato do apelante não ter arma de fogo, o que afastaria a verossimilhança das ameaças, é importante frisar que a vítima bem esclareceu que a ameaça seria de que o apelante pegaria arma de fogo com seus amigos, os quais são possuidores, para concretizar o atentado à sua vida. Esta situação não apenas é factível, como suficiente para gerar temor na vítima que, como bem demonstrou a prova produzida, já havia sofrido com situações semelhantes, além de ter que conviver com o alcoolismo do apelante, fato inclusive admitido por ele. Uma breve consulta à longa e triste história da violência doméstica contra a mulher no Brasil demonstra que a vítima tinha todas as razões para se sentir atemorizada e que as palavras mencionadas pelo apelante eram absolutamente factíveis e concretizáveis. Não foi à toa que a vítima, em juízo, salientou que ficou ainda mais receosa justamente por constantemente ver notícias a respeito de violência contra a mulher e que ela não seria outra a sofrer com tamanha violência.

Logo, a alegação defensiva não comporta provimento, notadamente porque a segurança psíquica e o sentimento de tranquilidade da vítima foram evidentemente atingidos.

As razões defensivas mencionam, ainda, que a imputação feita ao apelante foi genérica e fundamentada tão somente nas palavras da vítima. Afirma a existência de contradição, uma vez que o boletim de ocorrência menciona que a vítima teria esperado a equipe policial trancada no banheiro, enquanto o policial Sérgio Aparecido Queiroz da Costa teria dito que a guarnição encontrou o apelante todo melecado dentro do banheiro. Sublinha que as testemunhas não foram oculares, pois não estavam no local no momento em que o crime ocorreu, caracterizando-se como testemunhas de
ouvi dizer
.

Como já esclarecido neste voto, os crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, no mais das vezes, ocorrem às escondidas, na clandestinidade, longe do olhar e dos ouvidos de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima passa a ser dotada de maior relevância.

Não é por outra razão que a Corte da Cidadania encaminha seu entendimento no sentido de que “
inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação referente aos delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes não deixam rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância
” (APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022).

A respeito da suposta contradição, analisando detidamente a prova dos autos, tem-se que ela não existe. Isso porque, além da vítima ter afirmado que se trancou no banheiro, o que foi confirmado pelo próprio apelante,
a testemunha PMMT Sérgio Aparecido Queiroz da Costa também mencionou que a vítima se trancou no banheiro após as agressões verbais do apelante. Asseverou que o apelante estava “
lá dentro
”, referindo-se à residência, todo sujo e que a guarnição precisou esperar ele tomar banho para ser conduzido à delegacia.

Mas ainda que houvesse contradição acerca do local onde o apelante estava quando a guarnição chegou, esse pormenor em nada compromete as palavras da vítima acerca das ameaças, as quais, diga-se, foram absolutamente harmônicas e sem qualquer contradição.

Por fim, a defesa sustenta a insuficiência probatória, uma vez que a sentença se baseou nos depoimentos da vítima e que “
a falta de provas é tamanha que às fls. 153, no primeiro parágrafo de sua fundamentação, o douto magistrado a quo invocou uma prova que não existe e imputou ao apelante o delito de lesão corporal leve, que nunca fora mencionado na denúncia ou pela suposta vítima
”.

Mencionou ainda que “
insta salientar que os documentos juntados às fl. 15/29 e 120 não podem nem mesmo serem considerados como prova, uma vez que apresentam formatação que impede uma leitura lógica deles, além de não poder se afirmar quem enviou e recebeu aquelas mensagens
”.

Quanto a alegação de insuficiência de provas por fundamentação da condenação nas palavras da vítima, já houve o enfrentamento da matéria, com destaque para precedentes do Superior Tribunal de Justiça quanto a questão, não havendo qualquer dúvida quanto a suficiência de elementos para manutenção da condenação do apelante.

No atinente à menção, na sentença, de fato estranho aos autos, da leitura da sentença, observo que os fatos analisados pelo juízo
a quo
dizem respeito exatamente às imputações formuladas em desfavor do apelante, não havendo qualquer comprometimento no apontamento das provas. Destaco, inclusive, que a sentença, conforme descrição nela contida, a imputação de que o apelante incorreu no delito tipificado no art. 147 do Código Penal perpetrados contra a vítima Tereza Costa de Figueiredo.

Finalmente, quando às páginas 15 a 29 e 120 dos autos, as quais,
não podem nem mesmo serem considerados como prova, uma vez que apresentam formatação que impede uma leitura lógica deles, além de não poder se afirmar quem enviou e recebeu aquelas mensagens
”, ao analisar o feito, bem da verdade tem-se: (
i
) às fls. 15/29, elementos do inquérito policial, os quais não foram fundamentos da condenação, uma vez que a sentença sedimentou seu entendimento na prova judicializada e (ii) fls. 120 documentos do processo que também não sedimentaram a compreensão do juízo
a quo
.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022